Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO TOLEDO WATSON RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES DECISÃO Verificado erro material, revogo o juízo de ID 77419328, e passo a realizar novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recursos especiais e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos nestes autos, pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas são as seguintes: APELAÇÃO CÍVEL (ID 40603517): CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. 1) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA SOBRESTAMENTO DO APELO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 35.406/DF. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. 2) DIREITO INTERTEMPORAL. 3) AGRAVOS RETIDOS: 3.1) AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE EXAME NO APELO OU NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 3.2) ABSTENÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DE RÉU À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA COLHEITA DO SEU DEPOIMENTO PESSOAL. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. HIGIDEZ. 3.3) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DO ATO PARA ALGUMAS HORAS DEPOIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 3.4) OITIVA DE PERITOS. QUESTÕES SOBRE PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO FEITO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DO LEVANTAMENTO DO VÉU. PERGUNTAS QUE NÃO APROVEITARIAM À RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM DECORRÊNCIA DE SEREM DIVERSOS OS VÍDEOS OBJETO DA PERÍCIA NO OUTRO PROCESSO, BEM ASSIM POR SER INCONTROVERSO, NO PRESENTE FEITO, QUE OS VIDEOS QUE APARELHAM A INICIAL SOFRERAM EDIÇÕES. 3.5) PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO MOTIVADA NA DEFLAGRAÇÃO DE PERÍCIA EM PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. 3.6) PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO, COM REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MPDFT POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FUNDAMENTADO EM AFIRMADA OCULTAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4. APELAÇÕES. PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 4.1) DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1) QUESTÕES PROCESSUAIS JÁ DECIDIDAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. 4.1.2) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 4.1.3) NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4.1.4) INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, BEM ASSIM DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE TERIA DECORRIDO DE TAL ALTERAÇÃO. 4.1.5) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. 5) MÉRITO. 5.1) POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DE INQUÉRITO PENAL NO PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.2) LICITUDE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELO CORRÉU COLABORADOR. 5.3) DESIMPORTÂNCIA DA DELAÇÃO PREMIADA PARA AFERIR A LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM A COLABORAÇÃO DO DELATOR. 5.4) VALIDADE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. 5.5) CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 5.6) ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGENS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 5.7) COAUTOR MANDANTE. 5.8) IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AOS RÉUS. 5.9) CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. 5.10) DANOS MORAIS COLETIVOS. 5.11) VALORAÇÃO. 5.12) FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS NO CURSO DO PROCESSAMENTO DOS APELOS. EFEITOS PATRIMONIAIS. SUCESSORES. 6) APELAÇÃO DE OMÉZIO PONTES RELACIONADA AO PROCESSO CAUTELAR. 6.1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 6.2) PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1) Encontrando-se precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia complementar no processo crime para apurar um dentre vários outros elementos de prova que fundamentaram o julgamento de procedência do pedido não justifica a paralisação indefinida da marcha processual de recurso de apelação. Assim, tornada sem efeito a decisão proferida pelo colendo STJ que ordenara o sobrestamento de apelação criminal, com maior razão há que se retomar, também, a marcha processual da presente apelação cível, eis que, como se decidiu reiteradamente no curso do presente processo, a deflagração de perícia judicial no feito criminal não constitui, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do processo. 2. Se a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a interpretação decorrente do direito intertemporal denota que, no julgamento dos embargos declaratórios, que lhe foram supervenientes, a aferição da regularidade do julgado embargado deveria, como o foi, ser realizada à luz das normas do CPC de 1973, ante a impossibilidade de retroação do CPC de 2015 para regular fatos processuais anteriores à sua vigência. 3. AGRAVOS RETIDOS 3.1. De acordo com o art. 523, § 1o, do CPC de 1973, é obstado o conhecimento dos agravos retidos que, embora interpostos contra decisões interlocutórias, não foram reiterados no momento da interposição do apelo ou das contrarrazões. 3.2. Revela-se injustificada a ausência voluntária do réu à audiência de instrução designada para colheita de seu depoimento pessoal, com base em alegação de que o magistrado titular da Vara havia sido proclamado suspeito em outro processo. A decretação de suspeição, relacionada a outro feito, não é extensível aos demais processos que tramitavam naquela Vara para apuração de fatos ilícitos originados da investigação que culminou na Operação Caixa de Pandora. Por conseguinte, e, considerando que o processo de improbidade administrativa ostenta natureza eminentemente civil, há que se reputar hígida a aplicação da pena de confesso ao agravante. 3.3. Uma vez aplicada a pena de confesso, bem assim consumado o ato pela ausência de retratação ao agravo retido precedente, revela-se descabido o deferimento de pedido de retardamento da audiência, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.4. Considerando ser fato incontroverso que os vídeos que aparelharam a inicial sofreram edições, bem assim serem diversos aqueles versados na perícia objeto da inquirição das testemunhas indicadas, o indeferimento das questões, motivado em proclamado sigilo sobre a prova trazida à inquirição, além de lícito, uma vez que, na data da realização da audiência, o presente feito tramitava sem segredo de justiça, não ensejou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe ao magistrado, gestor da produção de provas, indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias. 3.5. Se o acervo probatório já é suficiente para a resolução do litígio, bem assim, não se revelando as provas complementares postuladas hábeis a influenciar o acertamento da lide, revela-se correto o indeferimento das provas. 3.5.1. Por sua vez, sobre o pedido de sobrestamento do feito, consoante foi decidido no julgamento do AGI 2015.00.2.0120222, “encontrando-se, em face do encerramento da fase instrutória, precluso o revolvimento da prova produzida no processo de improbidade administrativa, a instauração de perícia no processo crime para apurar provas que instruem ambos os feitos não tem o condão de ressuscitar tal discussão no processo de improbidade, não constituindo, ainda, em face da independência das instâncias criminal e civil, causa prejudicial externa hábil a ensejar o sobrestamento do último”. 3.5.2. Tendo o magistrado exposto, de forma clara, precisa e fundamentada os motivos pelos quais as provas complementares postuladas, ou se encontravam sob o manto da preclusão, ou não se revelavam necessárias à solução da lide, há que se reputar não configurado o sustentado vício de ausência de motivação do ato judicial recorrido. 3.6. Sendo farto o acervo probatório para a solução do litígio, nada há a reparar no indeferimento de pedido de reinquirição de testemunhas por força da juntada aos autos de procedimento prévio à delação premiada. O magistrado deve presidir a colheita da prova, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 3.6.1. Não evidenciada a sustentada litigância de má-fé, motivada em suposta ocultação de provas pelo Parquet, há que ser indeferido o pedido de sua condenação nas penas previstas no art. 18, do CPC/1973. 4. DAS APELAÇÕES 4.1. DEFESAS PROCESSUAIS. 4.1.1. As sustentadas incompetência absoluta, inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade ativa, prescrição da pretensão condenatória por ato de improbidade administrativa, existência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim de litispendência total ou parcial, uma vez decididas no saneamento do feito, bem assim, reexaminadas pela egrégia Turma no julgamento dos agravos de instrumento interpostos contra a citada decisão, encontram-se estabilizadas pela coisa julgada formal e não podem ser reiteradas pelas partes. Precedentes. O mesmo há que ser consignado a respeito da: a) pretendida suspensão do feito motivada no trâmite de ação penal em que se apura fatos retratados no presente processo; b) postulada realização de perícia sobre os vídeos juntados ao processo; c) suspeição do juízo singular processante. 4.1.2. Indeferida a produção da prova postulada, deixando a parte de recorrer, ou, embora o fazendo, de reiterar o pedido de julgamento do agravo retido correspondente, fica-lhe obstado, por força da preclusão, alegar cerceamento de defesa por conta do indeferimento a que se resignou. Precedentes. Ademais, como se decidiu no julgamento dos agravos retidos, não se evidencia nulidade do processo por cerceamento de defesa se as provas indeferidas não se revelavam úteis à resolução do litígio. Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130, do CPC/1973. 4.1.3. Apreciadas as questões preliminares no curso do feito, sobretudo no seu saneamento, o juiz não está obrigado, ao sentenciar, a reiterar a fundamentação já expendida para rejeitá-las, nem ao menos reexaminá-las, apenas porque reiteradas pelas partes em alegações finais. Por sua vez, se, em relação ao mérito, o magistrado sentenciante expôs farta fundamentação acerca da presença dos pressupostos legais necessários à condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, deduzindo, além disso, motivação contrária, bem assim incompatível com as teses de defesas suscitadas pelos demandados no curso do processo, há que se concluir que o provimento jurisdicional de acertamento do litígio foi devidamente motivado, não padecendo, portanto, do vício sustentado pelos apelantes. 4.1.4. Não evidenciado, do teor das alegações finais do Parquet, que o autor modificou a causa de pedir ou o pedido, muito menos juntou prova extemporânea, há que ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença, até porque não se evidencia a afirmada incongruência entre o acertamento do litígio e a causa de pedir e pedido formulados na inicial. 4.1.5. Se a demanda foi instaurada em menos de três anos do nascimento da pretensão de reparação por danos morais, há que ser rejeitada a alegação de prescrição (art. 206, § 3o, inciso V, do CC). Além disso, não se evidenciando julgamento ultra petita, uma vez que, acerca dos danos morais, o provimento jurisdicional foi congruente ao pedido alternativo formulado pelo Parquet, não há que ser decotado o julgado. 5. MÉRITO. 5.1. Inexiste óbice na utilização da prova colhida de inquérito penal em processo no qual se apura a prática de atos de improbidade administrativa, quando assegurado às partes, no feito a que se destina, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 5.2. Consoante proclamou o excelso STF, no julgamento de recurso extraordinário afetado ao rito da repercussão geral, é lícita a gravação realizada por um dos interlocutores sem a ciência do outro (RE 583937 QO-RG). Da mesma forma, revela-se descabido falar em violação ao direito à intimidade e à privacidade, se as imagens e áudios em questão foram colhidos em repartição pública. É, ainda, para aferição da validade da prova, irrelevante qual era a intenção do interlocutor ao realizar as gravações ambientais. 5.3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a relevância do termo de colaboração se manifesta apenas para o réu que o firmou, em razão dos eventuais efeitos que serão produzidos em relação ao que lhe é imputado”, não influenciando, por outro lado, a validade ou invalidade da prova produzida por força da sua colaboração nas investigações. 5.4. Sendo evidente que toda a dinâmica da medida investigativa que culminou na captação ambiental foi realizada por meio de ação controlada, com participação de vários agentes públicos, bem assim que não houve intervenção do delator no conteúdo das gravações registradas no aparelho fornecido pela Polícia Federal, há que se reputar não configurada a sustentada ilicitude da prova colhida após prévia autorização judicial. 5.5. Revela-se descabida a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, seja pela inviabilidade de controle difuso de norma infraconstitucional que espelha norma constitucional instituída pelo constituinte originário, seja em face da proclamada constitucionalidade da pena de suspensão de direitos políticos, seja por força da não recepção, in casu, do art. 23, do Pacto de San José da Costa Rica, pela Constituição Federal de 1988, naquilo que o referido acordo transnacional conflita com o art. 37, § 4o, da CF. 5.6. Sendo evidente, do conjunto probatório, que os réus, em conluio, passaram a operar “esquema” de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas, provenientes de propinas pagas por empresas que prestavam serviços na área de informática da CODEPLAN, há que se reputar hígida sua condenação como incursos nas condutas descritas no art. 9o, caput, e 11, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo destacar que tanto agentes públicos, como terceiros que, com eles concorram para a prática de ato de improbidade, podem ser responsabilizados pelas penas previstas no art. 12, da citada Lei. 5.7. Se as provas indiciárias, os depoimentos prestados no curso de inquérito penal, reiterados no presente feito, bem assim o teor de diálogos travados na captação ambiental demonstram que o esquema de recebimento e distribuição de vantagens ilícitas descrito na inicial iniciou-se e se executou mediante ordem dada pelo corréu Joaquim Roriz[t1] , há o referido demandado que responder, também, pela condenação. 5.8. Em se tratando de prática de atos de improbidade administrativa em concurso material, a condenação imposta aos agentes ou terceiros que tenham concorrido para o ato ímprobo há que ser solidária. Precedentes. 5.9. Revela-se possível a imposição cumulada das sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sendo evidente não apenas a existência de vantagens ilicitamente recebidas, como também, embora não mensurado e demandado no presente litígio, o prejuízo que decorreu ao erário por força do esquema operado pelos apelantes, a aplicação das sanções de perda das vantagens ilícitas comprovadas, multa civil, proibição de interação com o Poder Público, seja por meio de mandato eletivo, participação em licitações ou até mesmo ingresso em cargo público, revela-se adequada para, não apenas penalizar, mas também evitar que os recorrentes retomem, ao menos no lapso de tempo fixado pelo magistrado sentenciante, relações com a Administração Pública 5.10. A indenização por danos morais, por sua vez, tem sua origem no dano perpetrado à honra objetiva, não apenas ao ente Distrito Federal e aos agentes públicos a ele vinculados, mas a toda coletividade de cidadãos que o integram, sendo evidente o prejuízo à reputação das instituições públicas, sobretudo as ligadas à política, elemento essencial e indispensável à manutenção da Democracia. 5.11. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. Mantido o valor arbitrado pela sentença. 5.12. Remanescem hígidas as condenações de natureza patrimonial impostas com fundamento em violação ao art. 9o, da Lei de Improbidade Administrativa, quanto ao réu falecido no curso do processamento dos apelos, em aplicação ao art. 8o, da Lei de Improbidade Administrativa. 6. APELAÇÃO DE OMÉZIO RIBEIRO PONTES NO PROCESSO CAUTELAR. 6.1. Tendo o douto magistrado, ao sentenciar ambos os feitos em conjunto, se reportado expressamente às decisões precedentes, inclusive àquela que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, bem assim, exposto fundamentos que revelam o preenchimento dos pressupostos legais necessários à confirmação da medida, para, enfim, julgar procedentes os pedidos formulados em ambos os feitos, confirmando o provimento liminar, há que se reputar inexistente o sustentado vício de ausência de fundamentação. 6.2. Ainda que fosse diferente, caso em que seria aplicável o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, revela-se, quanto à pretensão de reforma do citado julgado cautelar, que, in casu, apresentam-se tanto o fumus boni iuris, que decorre da constatação de que os demandados praticaram atos de improbidade administrativa que importaram recebimento de vantagens ilícitas, como também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, implícito do teor do art. 17, da Lei de Improbidade Administrativa. Daí porque, não merecendo reparo, há que ser mantido o julgamento de procedência do pedido cautelar. 7. Agravos retidos e recursos de apelação não providos. AGRAVO INTERNO (ID 65808280): AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. 2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa. 4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido. No recurso especial interposto contra acórdão da apelação (ID 40603417), a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435 e 493 do CPC, porquanto não considerou, de forma adequada, fatos novos hábeis a influir no julgamento; c) artigos 373, inciso I, e II, e 493, ambos do CPC, ao entender que a análise da licitude dos vídeos apresentados pelo delator encontra-se preclusa. Assevera que embora o juízo de primeiro grau tenha decidido a respeito da alegada ilicitude quando do saneamento do feito, é inegável que, por tratar-se de questão de ordem pública e, que, portanto, poderia ser apreciada a qualquer tempo, deveria o Tribunal de origem ter sobre ela se manifestado; d) artigos 369 e 372, ambos do CPC, defendendo que deveria ser assegurado aos réus o mais amplo poder de questionamento do conjunto probatório e de seus meios de coleta, sob pena de cerceamento de defesa; e) artigo 23, inciso I, da LIA, porquanto o julgado omitiu-se sobre a parcial prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato supostamente ocorrido em 2006, sob a alegação de se trataria de questão decidia quando do saneamento do feito; f) artigos 13 da Lei 9.807/99 e 4o, §7o, da Lei 12.850/2013, pois o termo de colaboração premiada no qual a acusação se baseia, e que fundamentou a condenação do ora recorrente, não fora oportunamente homologado por juízo competente, g) artigos 8o e 489, ambos do CPC, ao manter o valor fixado a título de dano moral coletivo no importe R$ 2.000.000, 00, incorreu em equívoco, por tratar de quantia exorbitante, e cujo arbitramento não observou qualquer parâmetro de razoabilidade; h) artigos 9o, 10 e 11, todos da LIA, e 373, inciso I, do CPC, pois valorou de forma equivocada o parco conjunto probatório existente contra o recorrente, impondo-lhe o ônus de provar a sua inocência, e não o contrário; i) artigo 1026, §2o, do CPC, destacando não ser cabível a aplicação de multa, uma vez que os aclaratórios não foram opostos para fins protelatórios; No especial interposto contra acórdão que julgou o agravo interno (ID 65808280) o recorrente aponta as seguintes ofensas: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do CPC, ao não assegurar ao recorrente a oportunidade para manifestação sobre fato superveniente capaz de alterar a validade das decisões anteriores; c) artigos 485, §3o, 505 e 507, todos do CPC; 17, §11, da Lei 8.429/92, ao entender que a análise da licitude da prova estaria alcançada pela preclusão. Afirma que tratando-se de questão de ordem publica, suscetível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, deveria o Tribunal de origem ter se pronunciado a respeito. Assevera que inexiste preclusão pro judicato no presente caso, pois não houve pronunciamento sobre a ilicitude da prova declarada pela esfera jurídica responsável por sua produção, mas apenas decisão que a reputou lícita diante de outros fatos e fundamentos. Defende inexistir qualquer razão jurídica para que se deixe de apreciar o pedido de invalidação dos acórdãos proferidos e, por conseguintes, reconhecer que prova declarada ilícita na esfera criminal não pode servir de fundamento para ação de improbidade administrativa, especialmente quando o suposto ato ímprobo nela encontra seu único e exclusivo alicerce probatório. No recurso extraordinário, contra acórdão de ID 40603417, após defenderem a existência de repercussão geral, a parte recorrente aduz afronta aos artigos 5o, incisos X, XL , XLVI, LIV, L, LVI, e LVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. No apelo extremo interposto contra de decisão de ID 65808280, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o incisos, LIV, LV, e LVI , e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, também repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De inicio, examino os recursos especial e extraordinário contra o acórdão da apelação ( ID 40603417): O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve subir o recurso no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e II, 369 , 372, 435 e 493(duas vezes), todos do CPC, 13 da Lei 9.807/99 e 4o, §7o, da Lei 12.850/2013, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto a licitude das provas acostadas aos autos a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em ralação à suposta transgressão aos artigos 8o, 373, inciso I, e 489, todos do CPC; 9o, 10 e 11, todos da LIA. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, ainda que as provas não falassem por si, as teses deduzidas pelo apelante beiram ao absurdo. Como bem destacaram os subscritores das contrarrazões de apelo: “(...) não é possível ou crível que duas pessoas, juntas, dirijam-se a um gabinete de um agente público e, de forma não intencional, recebam maços de dinheiro, façam a contagem dos valores, embolsem das mais variadas formas – em sacolas, pastas – que tal conduta não tenha sido livre e espontânea (...)” (fls. 5.636), bem assim, vale ressaltar, com plena consciência da ilicitude do ato. Há que se concluir, portanto, que referidas provas são suficientes para firmar convicção motivada no sentido de que o réu Marcelo Toledo Watson concorreu voluntariamente para a prática dos atos de improbidade administrativa descritos na inicial. Dessa forma, em relação ao recorrente, apresentam-se os elementos necessários para a configuração de ato de improbidade administrativa com prejuízo ao erário, quais sejam: a) conduta voluntária e dirigida para locupletamento ilícito (dolo); b) recebimento de vantagem indevida; c) burla ao princípio da moralidade administrativa. .... Portanto, há que ser mantida hígida a condenação de Marcelo Toledo Watson pela prática de ato de improbidade administrativa descrito nos arts. 9o, caput, e 11, ambos da Lei no 8.429/92. ..... A indenização por danos morais, por sua vez, tem sua origem no dano perpetrado à honra objetiva, não apenas ao ente Distrito Federal e aos agentes públicos a ele vinculados, mas à toda coletividade de cidadãos que o integram, sendo evidente o prejuízo à reputação das instituições públicas, sobretudo as ligadas à política, elemento essencial e indispensável à manutenção da democracia. Nada há a reparar, ainda, no valor dos danos morais. Como se sabe, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, devendo a sanção ter finalidade didático-pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa. In casu, como já destacado, os atos praticados pelos réus foram de estrema gravidade e, uma vez divulgados pela imprensa, sua repercussão foi fortemente negativa para a imagem das instituições públicas do Distrito Federal, ocasionando imenso descrédito na população local acerca da seriedade e probidade dos agentes públicos. Portanto, há que ser mantido hígido o valor da indenização por danos morais. (ID 40603517). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Igualmente, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 23, inciso I, da LIA, porquanto a decisão combatida está em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA CRIAÇÃO DE 10 (DEZ) NOVOS CONSELHOS TUTELARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CRIAÇÃO DOS NOVOS CONSELHOS TUTELARES. ALEGADA DISCRICIONARIEDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. VALOR E PRAZO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ... 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. ..... (AgInt no AREsp n. 2.560.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). O recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos X, XL , XLVI, LIV, L, LVI, e LVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Passo ao exame dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão do agravo interno (ID 658082807): O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 485, §3o, 505 e 507, todos do CPC; 17, §11, da Lei 8.429/92, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto à incidência da preclusão pro judicato, em razão da existência de decisão prévia sobre a possibilidade/impossibilidade do uso da prova obtida do inquérito policial no processo de improbidade administrativa, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA CRIAÇÃO DE 10 (DEZ) NOVOS CONSELHOS TUTELARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CRIAÇÃO DOS NOVOS CONSELHOS TUTELARES. ALEGADA DISCRICIONARIEDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. VALOR E PRAZO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ... 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. ..... (AgInt no AREsp n. 2.560.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). De igual modo, não cabe prosseguir o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Também não reúne condições de prosseguir o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o incisos LIV, LV, e LVI , e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário interpostos contra os acórdãos de ID 40603517 e ID 658082807. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023